Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 1033 – STJ. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ, e, (ii) de reconhecer a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento.
3.1. Entretanto, a determinação suspensão abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso.
4. O mero ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes.
4.1. A exceção à regra ocorre quando há discussão sobre a legitimidade do sindicato.
5. Inocorrente a discussão sobre a legitimidade do sindicato no cumprimento de sentença coletiva, o requerimento coletivo não interrompe a prescrição da pretensão individual.
6. No caso dos autos transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento de sentença, sendo necessário reconhecer a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.033, STJ, AgInt no REsp 1876143/RN de relatoria do Ministro Og Fernandes na Segunda Turma do STJ, AREsp 1172763/RJ de relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma do STJ, REsp 1676110/RS de relatoria da Ministra Laurita Vaz na Corte Especial do STJ, Acórdão 1406730 de relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1341904 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT.